Tribunal: TJSP
Processo: 2056283-72.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a concessão da ordem para imediata concessão de liberdade provisória dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, também, o reconhecimento das preliminares de nulidade, com relaxamento do flagrante. Descabimento.
A) Presentes os requisitos legais, legítima a

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a concessão da ordem para imediata concessão de liberdade provisória dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, também, o reconhecimento das preliminares de nulidade, com relaxamento do flagrante. Descabimento.
A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Pacientes apanhados, ao que parece, em plena traficância, com apreensão de grande quantidade de drogas (18 tijolos de maconha, pesando cerca de 30 quilos), observando que o crime, em tese, teria sido praticado em comparsaria, com fortes suspeitas de participação dos pacientes em associação criminosa. Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade social dos agentes, pela disseminação do vício, com claro risco à Sociedade na soltura/liberdade deles. Clara insuficiência, para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas cautelares diversas. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.